Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor/agravante, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie a marcação de CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. Informa que sofre com Hérnia Inguinal Esquerda e necessita de procedimento cirúrgico. Acrescenta que foi inserido no SISREG III em 23/01/2024, sob classificação amarelo-urgência (ID 59464875 - Pág. 29). Alega que a demora na realização da cirurgia aumenta os riscos de complicações no quadro, que está sofrendo com dores e incapacidade laboral relativa. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fornecido CONSULTA EM CIRURGIA GERAL no prazo de dez dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 59478243). Contrarrazões apresentadas (ID 59843793). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo (ID 60532701).
3. Os documentos apresentados aos presentes e autos de origem não indicam perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função.
4. Não se desconhece o direito do autor à consulta e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida, uma vez que há outros pacientes com a mesma urgência sendo agendados.
5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.